Tribunal: TJMT
Processo: 1009205-48.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009205-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS - CPF: 904.358.851-20 (AGRAVANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), SUZYNEIRE BARBOSA DE SOUZA APORTA - CPF: 511.419.651-00 (AGRAVADO), LUIS GUILHERME DE SOUZA APORTA - CPF: 438.779.738-09 (AGRAVADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE SEGURO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, indeferiu o levantamento de valores depositados pela seguradora e fixou o IPCA/IBGE como índice de atualização do limite da apólice.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a liberação imediata de quantia depositada voluntariamente pela executada, reconhecida como devida, independentemente da conclusão dos cálculos sobre o saldo remanescente; e (ii) saber se o índice de atualização do capital segurado deve observar a previsão contratual (IPCA/IBGE) ou pode ser substituído por outro índice (IGP-M) pretendido pela credora.

III. Razões de decidir

3. O depósito voluntário realizado pela executada configura reconhecimento jurídico do débito em seu patamar mínimo, não subsistindo controvérsia sobre tal parcela, o que autoriza sua imediata liberação, nos termos dos artigos 525, § 6º, e 526, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. A natureza alimentar de parte substancial do crédito, decorrente de pensão vitalícia por invalidez permanente, reforça a necessidade de celeridade na satisfação da parcela incontroversa, sob pena de gravame desproporcional à credora.

5. A fase de cumprimento de sentença é regida pelos estritos limites da coisa julgada, não cabendo inovação ou modificação dos critérios estabelecidos no título executivo judicial.

6. Havendo silêncio do título judicial quanto ao índice de atualização do limite da apólice, impõe-se a observância da cláusula contratual válida que elegeu o IPCA/IBGE como fator de correção monetária do capital segurado.

7. A aplicação do índice contratualmente previsto respeita os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, não havendo abusividade na eleição do IPCA, índice oficial de inflação amplamente utilizado em relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a expedição de alvará para levantamento da quantia incontroversa, mantida, no mais, a decisão agravada quanto à aplicação do IPCA/IBGE para atualização do capital segurado.

Tese de julgamento:

"1. É admissível o levantamento imediato de valor incontroverso voluntariamente depositado pela executada, independentemente da conclusão dos cálculos sobre o saldo remanescente. 2. Havendo previsão contratual válida sobre o índice de atualização do capital segurado, este deve prevalecer na liquidação da sentença, em observância aos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, § 6º, e 526, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 632/STJ; TJMT, AI 1043584-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026; TJ-SP, AC 00021085620218260619, Rel. Des. Simões de Almeida, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024; TJ-PB, AC 08028462520238150141, Rel. Desa. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, 2ª Câmara Cível, j. 07/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, no
Cumprimento de Sentença n. 1010045-93.2019.8.11.0003
promovido em face de
ALLIANZ SEGUROS S.A. e outros
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar os parâmetros de cálculo do seguinte modo:

“
(i)
Índice de Correção da Condenação: INPC/IBGE (conforme Sentença ID 122658175);

(ii)
Juros de Mora: 1% ao mês (conforme Sentença ID 122658175), afastando-se a incidência da Lei nº 14.905/2024;

(iii)
Termo Inicial (Danos Morais): Data do arbitramento (Súmula 362 STJ e Acórdão ID 212055599);

(iv)
Honorários Advocatícios: 15% sobre a condenação, devidos de forma solidária por todos os executados;

(v)
Atualização da Apólice: IPCA/IBGE, conforme previsão contratual expressa, ante o silêncio do título judicial.

DETERMINO
que a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nova memória de cálculo em observância estrita aos critérios ora fixados.

Após a apresentação dos cálculos,
INTIME-SE
a parte requerida para que efetue o pagamento do saldo remanescente, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, e posterior constrição de bens.

INDEFIRO
, por ora, o pedido de levantamento de valores formulado pela exequente. Não há que se falar em valores incontroversos neste estágio, uma vez que ambos os cálculos apresentados (pela exequente e pela executada) necessitam de reparos estruturais conforme os parâmetros ora decididos, o que demanda a prévia apuração do
quantum
correto”.

A agravante alega, em síntese, que a decisão proferida no cumprimento de sentença incorreu em equívoco ao indeferir o levantamento dos valores depositados pela seguradora e ao fixar critério de atualização monetária prejudicial à credora. Sustenta que, após o trânsito em julgado da condenação decorrente de grave acidente de trânsito ocorrido em 11/09/2016 - que lhe ocasionou lesões gravíssimas e invalidez permanente - foi instaurada a fase executiva visando à satisfação de crédito estimado em R$ 1.252.948,56. Nesse contexto, a seguradora agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, mas depositou voluntariamente a quantia de R$ 633.292,53, valor que reconhece como devido. Ainda assim, o juízo de origem indeferiu o levantamento da quantia sob o fundamento de que os cálculos de ambas as partes necessitariam de ajustes estruturais.

Sustenta a recorrente que tal entendimento viola a sistemática do cumprimento de sentença prevista no Código de Processo Civil, uma vez que o valor depositado pela executada configura parcela incontroversa, cuja liberação imediata é admitida pela legislação e pela jurisprudência. Argumenta que a retenção do montante depositado impede o acesso a verba de natureza alimentar, composta, em parte, por pensão vitalícia decorrente da incapacidade laboral permanente reconhecida judicialmente. Afirma ainda que sua condição de saúde - marcada por sequelas graves, necessidade de tratamentos médicos contínuos e dependência de terceiros - evidencia o risco de dano irreparável caso permaneça impedida de utilizar valores que já saíram da esfera patrimonial da devedora.

A agravante também impugna o critério de atualização do limite da apólice securitária adotado na decisão agravada, que determinou a incidência do índice IPCA/IBGE com base em cláusula contratual. Defende que tal parâmetro não recompõe adequadamente a perda do valor da moeda e sustenta que deve ser aplicado o índice IGP-M desde a celebração do contrato de seguro, em 10/06/2016, por refletir de forma mais adequada a inflação em contratos de longa duração e por encontrar respaldo na jurisprudência.

Ao final, requereu a concessão de tutela recursal para autorizar o levantamento imediato da quantia depositada e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida quanto à liberação dos valores incontroversos e ao índice de correção monetária do capital segurado.

Restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 351053854), contudo, interposto agravo interno, este relator reconsiderou a decisão liminar para “
DEFERIR a antecipação da tutela recursal, determinando ao juízo de origem a EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ para levantamento da quantia incontroversa de R$ 633.292,53 (seiscentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), depositada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1010045-93.2019.8.11.0003, observando-se as cautelas necessárias
” (id. 354956355).

Em contrarrazões apresentadas em id. 357806368, a agravada
ALLIANZ SEGUROS S.A.
sustenta que a decisão agravada observou rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo, inclusive quanto aos critérios de atualização do débito, fixando o INPC/IBGE como índice de correção e afastando a aplicação do IGP-M, sob pena de violação à coisa julgada, uma vez que “
a liquidação deve ater-se aos limites da res judicata, sendo vedada a alteração de índices expressamente fixados
”.

Por fim, a agravada refuta a pretensão de aplicação do índice IGP-M, afirmando que tal medida configura excesso de execução e afronta tanto o título judicial quanto as disposições contratuais, que preveem a utilização do IPCA para atualização da apólice. Sustenta que a fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão de critérios já definidos, sob pena de violação à segurança jurídica, razão pela qual requer o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Os demais agravados não apresentaram contrarrazões (id. 361201365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar os parâmetros de cálculo do seguinte modo:

“
(i)
Índice de Correção da Condenação: INPC/IBGE (conforme Sentença ID 122658175);

(ii)
Juros de Mora: 1% ao mês (conforme Sentença ID 122658175), afastando-se a incidência da Lei nº 14.905/2024;

(iii)
Termo Inicial (Danos Morais): Data do arbitramento (Súmula 362 STJ e Acórdão ID 212055599);

(iv)
Honorários Advocatícios: 15% sobre a condenação, devidos de forma solidária por todos os executados;

(v)
Atualização da Apólice: IPCA/IBGE, conforme previsão contratual expressa, ante o silêncio do título judicial.

DETERMINO
que a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nova memória de cálculo em observância estrita aos critérios ora fixados.

Após a apresentação dos cálculos,
INTIME-SE
a parte requerida para que efetue o pagamento do saldo remanescente, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, e posterior constrição de bens.

INDEFIRO
, por ora, o pedido de levantamento de valores formulado pela exequente. Não há que se falar em valores incontroversos neste estágio, uma vez que ambos os cálculos apresentados (pela exequente e pela executada) necessitam de reparos estruturais conforme os parâmetros ora decididos, o que demanda a prévia apuração do
quantum
correto”.

O recurso versa sobre dois pontos fundamentais:
(i)
a liberação de valores depositados voluntariamente pela executada, os quais a agravante reputa incontroversos; e
(ii)
o índice de correção monetária aplicável ao limite do capital segurado na apólice.

De início, no que concerne ao pedido de levantamento da quantia depositada, observo que a matéria já foi objeto de análise e deliberação por este Relator, em sede de agravo interno (id. 354956355). Naquela oportunidade, reconsiderei a decisão liminar inicial e deferi a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição imediata de alvará para levantamento da quantia de R$ 633.292,53 (seiscentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos).

A fundamentação que me levou a tal convencimento, e que ora reitero para fins de julgamento de mérito, assenta-se na própria sistemática do cumprimento de sentença e no princípio da efetividade da jurisdição. A seguradora executada, ora agravada, ao apresentar sua impugnação (id. 216475721 – processo de origem), reconheceu expressamente ser devedora de tal montante e efetuou o depósito voluntário com o intuito de afastar os encargos moratórios do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Tal ato configura um reconhecimento jurídico do débito em seu patamar mínimo. O valor de R$ 633.292,53, portanto, deixou de ser controvertido quando a própria devedora o colocou à disposição do juízo, admitindo-o como devido. A discussão remanescente, como bem se observa, cinge-se ao saldo que a agravante entende ainda existir, mas jamais a uma quantia inferior àquela já confessada e depositada.

O argumento do juízo
a quo
de que "
ambos os cálculos apresentados (...) necessitam de reparos estruturais
" não constitui óbice à liberação da parcela sobre a qual não paira mais qualquer litígio. A controvérsia sobre o
quantum debeatur
total não tem o condão de tornar controverso aquilo que a própria executada já admitiu como certo. O Código de Processo Civil, em seus artigos 525, § 6º, e 526, § 1º, prestigia a celeridade e a satisfação do crédito, autorizando o prosseguimento da execução pela parte não impugnada.

Acrescente-se a isso a natureza eminentemente alimentar de parte substancial do crédito, notadamente as pensões mensais vitalícias decorrentes da invalidez permanente e total da agravante, vítima de um trágico acidente de trânsito. A retenção de valores dessa natureza, já desembolsados pela devedora, representa um gravame desproporcional à credora, que aguarda há quase uma década pela reparação que lhe é devida por direito.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DE VALOR INCONTROVERSO.
CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO AO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PARCELA LÍQUIDA, CERTA E NÃO IMPUGNADA.
LEVANTAMENTO IMEDIATO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
A executada reconheceu o valor como devido, tendo inclusive realizado depósito judicial da quantia. A ausência de controvérsia jurídica sobre tal parcela impede a retenção do valor por tempo indefinido.
5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de garantir à parte exequente o levantamento imediato dos valores incontroversos, mesmo havendo impugnação parcial ou perícia em curso para o saldo restante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1.
É admissível o levantamento imediato de valor incontroverso voluntariamente depositado pela parte executada, independentemente da realização de perícia contábil.
2. O prosseguimento da execução parcial sobre parcela não impugnada não depende da conclusão das controvérsias sobre o saldo remanescente, salvo se concedido efeito suspensivo à impugnação." (...)”. (TJMT, 1043584-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026 - destaquei).

Portanto, a decisão proferida no agravo interno (id. 354956355), que autorizou o levantamento, encontra-se em perfeita harmonia com a legislação processual e a jurisprudência pacífica, devendo ser integralmente confirmada no julgamento de mérito deste recurso.

Superada essa questão, adentro ao segundo ponto da insurgência:
o índice de correção monetária do limite da apólice de seguro
.

A agravante pleiteia a reforma da decisão para que se aplique o IGP-M, sob o argumento de que este índice melhor recompõe o valor da moeda e encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal. A decisão agravada, por sua vez, determinou a aplicação do IPCA/IBGE, por ser o índice expressamente previsto no contrato de seguro.

Neste ponto, com a vênia devida à combativa defesa da agravante, a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo.

A fase de cumprimento de sentença, como é cediço, é regida pelos estritos limites da coisa julgada. O título executivo judicial, formado pela sentença (id. 122658175 – processo de origem) e pelos acórdãos que a integraram (ids. 212055439 e 212055599 – processo de origem), é a lei entre as partes, não cabendo, nesta fase, inovar ou modificar os critérios nele estabelecidos.

O título judicial, de fato, determinou a aplicação do INPC para a correção monetária da condenação imposta aos réus. Contudo, ao delimitar a responsabilidade da seguradora, foi claro ao estabelecer que esta se daria "
até o limite da apólice
". Ocorre que o título restou silente quanto ao índice específico para a atualização monetária deste limite contratual.

Nesse cenário de silêncio do título judicial sobre o critério de atualização do capital segurado, a solução da controvérsia desloca-se, inevitavelmente, para o exame do instrumento que rege a relação entre segurado e seguradora: a apólice. A agravante, ao buscar a satisfação de seu crédito diretamente contra a seguradora litisdenunciada, submete-se aos termos e limites do contrato de seguro firmado.

E, nesse particular, o contrato é claro. Conforme se extrai do item 2.20 das Condições Gerais da Apólice (id. 31199026, p. 67 – processo de origem), há previsão expressa e inequívoca:

"2.20. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Havendo necessidade de atualização de valores a serem pagos por parte da seguradora, referida atualização será feita com base na variação do IPCA/IBGE."

A existência de cláusula contratual válida, clara e que elege um índice oficial de inflação como fator de correção (IPCA/IBGE), afasta a pretensão de se aplicar qualquer outro, ainda que sob a justificativa de ser mais benéfico ao credor ou de ser o adotado em outros julgados. O princípio do
pacta sunt servanda
deve prevalecer, não havendo que se falar em abusividade na eleição do IPCA, índice oficial de inflação do país, amplamente utilizado em relações contratuais.

A jurisprudência invocada pela Agravante, que porventura adota o IGP-M, geralmente o faz na ausência de previsão contratual ou quando a cláusula é considerada nula, o que não é o caso dos autos. A autonomia da vontade, manifestada na escolha do índice de correção, deve ser respeitada quando não colide com norma de ordem pública.

Ademais, a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, também citada no recurso, estabelece que "
a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
", mas não define qual índice deve ser utilizado. A referida Súmula trata do termo inicial da correção, e não do índice em si. A decisão agravada, ao determinar a atualização pelo IPCA desde a data da contratação, observou simultaneamente o comando sumular e a previsão contratual, demonstrando acerto técnico.

A pretensão de aplicar o IGP-M, em detrimento do IPCA contratualmente previsto, representaria não apenas uma violação ao contrato, mas uma indevida alteração dos limites da responsabilidade da seguradora, o que é vedado em fase de cumprimento de sentença. A liquidação deve se ater ao que foi contratado e ao que foi decidido, e a combinação de ambos os fatores leva à inafastável conclusão de que o limite da apólice deve ser corrigido pelo IPCA.

A propósito:

“APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Extinção pelo pagamento –
Incidente interposto para recebimento de valores referentes à apólices de seguro – Atualização monetária - Índice não previsto no título judicial -
Aplicação do índice de correção disposto no contrato de seguro
– Correção monetária que expressa mera correção do valor da moeda, devendo incidir tanto para os valores devidos da operação bancária garantida pelo seguro quanto para o valor da diferença do prêmio a ser pago à parte exequente – Tema 677 do STJ – Incidência da redação original, pela qual o depósito judicial extingue a condenação nos limites da quantia depositada – Revisão que não se aplica ao depósito efetuado em momento anterior ao REsp nº 1.820.963/SP - Segurança jurídica - Tempus regit actum – Honorários advocatícios fixados pelo C. STJ em sede de agravo que majorou em 15% o valor dos honorários arbitrados nas instâncias inferiores – Valor devido de 11,5% – Incidência das penalidades do art . 523, § 1º, do CPC - Depósito realizado em garantia do juízo para apresentação de impugnação com expressa manifestação da parte executada de impossibilidade de levantamento pela parte exequente – Recursos parcialmente providos”. (TJ-SP - Apelação Cível: 00021085620218260619 Taquaritinga, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 19/11/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024 - destaquei).

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA.
ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. PREVALÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DO PACTA SUNT SERVANDA.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Em se tratando de obrigação contratual, prevalecem os termos livremente pactuados entre as partes, nos limites da legalidade, conforme os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda.
4.
As disposições do Código Civil e as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 aplicam-se apenas de forma supletiva, ou seja, quando ausente previsão contratual específica.
5. Precedentes de tribunais estaduais reconhecem que,
em contratos de seguro, o índice de correção monetária e os juros incidentes sobre a indenização devem observar o que foi expressamente estabelecido na apólice, afastando a aplicação de índices legais diversos.
6. A fixação de novos critérios de correção e juros pelo juízo de primeiro grau configura indevida modificação do conteúdo do contrato, em afronta à boa-fé e à força obrigatória das convenções. 7. Os honorários recursais somente são devidos quando o recurso é desprovido ou não conhecido, razão pela qual não incidem na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Em contratos de seguro de vida, os índices de correção monetária e de juros incidentes sobre a indenização devem ser aqueles expressamente previstos na apólice. 2. As disposições legais sobre juros e correção têm aplicação supletiva, restrita aos casos em que não há previsão contratual específica. 3. A alteração judicial dos índices livremente pactuados viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. (...)”. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08028462520238150141, Relator.: Gabinete 01 - Desa. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Câmara Cível - destaquei).

Afigura-se, portanto, irretocável a decisão de primeiro grau neste tópico, que, com precisão, distinguiu o índice de correção da condenação geral (INPC, fixado no título) do índice de atualização do limite da responsabilidade contratual da seguradora (IPCA, previsto na apólice).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para confirmar a expedição de alvará para levantamento da quantia incontroversa, mantendo, no mais, a decisão agravada em seus exatos termos, notadamente quanto à aplicação do índice para a atualização do capital segurado previsto na apólice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026